Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-89.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-89.2019.8.14.0040
APELANTE: EDSON OLIVEIRA BATISTA

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CABÍVEL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO COMPROVADA. DIREITO DE RETENÇÃO SOBRE AS BENFEITORIAS GARANTIDO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO AO COMPRADOR DOS VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, há inadimplência incontroversa do comprador do imóvel, a qual resultou corretamente na declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda. Consequentemente, torna-se possível a reintegração de posse do terreno, visto que a partir da resolução da avença restará configurada a posse injusta do comprador. Sentença mantida.

2.

A retenção aplicada pelo magistrado a título de multa compensatória e de ressarcimento por despesas tributárias, administrativas e publicitárias se encontra dentro do limite de 25% autorizado pela jurisprudência do STJ. Ademais, é devida a aplicação de taxa de fruição mensal, pois se trata de ressarcimento a ser pago pelo comprador que permaneceu na posse do bem após a mora, sendo espécie de indenização por perdas e danos a título de aluguéis. Sentença mantida.

3.

Falta de comprovação da abusividade nas taxas de juros e no índice de correção monetária aplicados. Princípio do
pacta sunt servanda.
O
percentual de juros e o índice de correção monetária foram convencionados no contrato e repactuados pelas partes nos acordos posteriores de renegociação de dívida. Sentença mantida.

4.

Garantida a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, implícito está o direito de retenção sobre elas. Buscando o equilíbrio processual entre as partes e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, foi concedido o direito de permanência na posse do imóvel até a indenização das benfeitorias e da devolução dos valores pagos pelo comprador. Sentença modificada neste capítulo para condicionar a reintegração de posse à prévia devolução dos valores devidos ao Apelante, devendo ele, entretanto, responsabilizar-se pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse.

5.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por EDSON OLIVEIRA BATISTA contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA devido ao inadimplemento de parcelas relativas ao Contrato de Compra e Venda de terreno residencial.

Assim, em sua exordial (ID 2477935), a empresa autora, ora Apelada, visa ao desfazimento do pacto jurídico por culpa do comprador Apelante e, consequentemente, à reintegração do lote de terra juntamente com o pagamento dos encargos pertinentes à quebra contratual.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reconhecendo o direito da parte autora, cuja sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 2477979):

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide, com efeitos retroativos à citação da ré, para os efeitos legais;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora, confirmando a liminar concedida;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor
com publicidade, tributárias e administrativas,
dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Réu ingressou com apelação (ID 2477982), questionando a concessão da liminar de reintegração de posse, sob o argumento de que inexiste esbulho configurado uma vez que existe entre as partes relação contratual e que a inadimplência, por si só, não gera rescisão unilateral automática do contrato. Assim, alega o abuso de direito no pedido rescisório. Contudo, em caso de confirmação da rescisão e manutenção da liminar, a parte pede que a reintegração seja efetuada ao final da execução, após o ressarcimento integral dos valores a que tem direito, incluindo seu direito de retenção das benfeitorias realizadas no imóvel.

Ademais, o Recorrente aduz que não teve condições financeiras de cumprir com o negócio jurídico devido as seguintes cláusulas contratuais abusivas: juros compensatórios de 6% ao ano; correção das parcelas pelo IGP-M; “perda da entrada básica; multa compensatória em valor correspondente a 10% do valor atualizado do contrato, a título de indenização por lucros cessantes; perda de 20% do valor das parcelas pagas, a título de indenização; indenização de 0,25% a título de ocupação entre a data da assinatura do contrato até devolução da posse; cálculo de devolução de restituição total desproporcional entre comprador e vendedor, em prejuízo do consumidor; devolução de pagamento mediante parcelamento compulsório em prejuízo do consumidor e unilateral”; além da ausência do direito de retenção. Logo, pleiteia a nulidade das referidas normas contratuais.

Não obstante, o Apelante alega desproporcionalidade na dupla condenação de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, referentes à multa compensatória e ao ressarcimento de despesas publicitárias, tributárias e administrativas efetuadas pela empresa. Outrossim, questiona a taxa de fruição mensal aplicada pelo magistrado. Afirma que essas condenações são revestidas de caráter compensatório, ensejando a sua somatória no enriquecimento ilícito da Apelada e, contrariamente, no maior empobrecimento do Recorrente. Requer, então, o afastamento das referidas condenações.

Por fim, o Apelante defende a necessidade de que o caso seja revisto com fulcro nos princípios da função social da posse e da dignidade da pessoa humana.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 2477987), defendendo a manutenção da sentença, pois a empresa cumpriu com seu ônus contratual, realizando inclusive renegociações com o Recorrente, porém ele se manteve inadimplente. Afirma também que a rescisão e as parcelas condenatórias dela decorrentes estavam previstas no contrato, que faz lei entre as partes.

Quanto às benfeitorias, aduz que o negócio jurídico prevê apenas a indenização de benfeitorias úteis e necessárias, as quais não foram comprovadas nos autos pelo Autor, logo não há valor a ser indenizado neste ponto.

Ao final, a Recorrida sustenta a impossibilidade de revisão e de anulação dos termos contratuais em sede de apelação diante do princípio do
pacta sunt servanda,
visto que não há demonstração de fatos extraordinários ou imprevistos, nem de vícios que autorizem a revisão excepcional do pacto.

Coube-me o feito por distribuição.

À secretaria, primeiramente, para que corrija as partes processuais trocadas no sistema de processo eletrônico. Após, inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 01 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Inadimplemento incontroverso do comprador. Direito da empresa vendedora de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel. Resolução contratual operada judicialmente. Pressupostos para reintegração de posse.

Cinge-se a lide sobre rescisão de contrato de compra e venda de terreno no Residencial Cidade Jardim, localizado em Parauapebas. A empresa vendedora do imóvel, ora Apelada, ingressou em juízo com a presente ação a fim de obter a resolução do negócio por culpa exclusiva do comprador, ora Apelante, que teria deixado de pagar as prestações devidas, estando inadimplente desde 2018. Em cumulação ao pedido rescisório, a Recorrida busca a reintegração de posse do lote.

Por sua vez, o Apelante alega abuso de direito da empresa, arguindo que entre eles havia relação contratual e que a inadimplência, por si só, não geraria rescisão unilateral automática do contrato capaz de configurar a posse injusta do imóvel.

Conduto, razão não assiste ao Recorrente.

Primeiramente, a inadimplência do Apelante é fato incontroverso nos autos. Verifica-se que, entre os anos de 2016 a 2018, foram efetuados três acordos de renegociação de dívida, homologados judicialmente (ID 2477943 a ID 2477947), sendo todos descumpridos pelo comprador. Diante da reiterada inadimplência da parte, é cristalino o direito da Apelada em ver rescindida a avença, com fulcro no artigo 475 do Código Civil: “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”
.

Vale destacar que o desfazimento contratual é objeto da presente demanda, tendo sido declarado judicialmente e não de forma unilateral pela vendedora como afirma o Apelante. Logo, não há abuso de direito nos pedidos da Recorrida de rescisão do contrato juntamente com a reintegração de posse do imóvel.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE.
LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL.
PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO.

I - A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato.
Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.

(REsp 204.246/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 236)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

(STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

Nesse sentido vem decidindo a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, firma-se o entendimento de que
a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes.
Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Assim, havendo no caso concreto inadimplência incontroversa do Apelante, a qual resultou corretamente na declaração judicial de rescisão do contrato de compra e venda, consequentemente também se torna possível a reintegração de posse do imóvel, visto que a partir da resolução da avença restará configurada a posse injusta do comprador.

Logo, deve ser mantido hígido este capítulo do
decisum
apelado.

2.2 Da retenção de multa compensatória e de despesas tributárias, administrativas e publicitárias. Aplicação de taxa de fruição.

Neste ponto, o juízo de origem sentenciou nos seguintes termos:

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento,
podendo o promissário vendedor reter
:

C.1)
o percentual de 10%
(dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as
despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas
, dentre outras; e

C.2)
o percentual de 10%
(dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de
multa compensatória
pela rescisão;

D)
CONDENAR a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25%
incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação,
limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

Busca o Apelante o afastamento das referidas condenações, sob a alegação de que a aplicação conjunta das mesmas e o percentual fixado são desproporcionais, caracterizando compensação cumulada que enseja no enriquecimento ilícito da Apelada. Em contrapartida, afirma que a imposição judicial agrava sua situação de pobreza, pois, além de perder o imóvel, terá elevado desconto nos valores a serem-lhe restituídos.

Entretanto, tais razões recursais não encontram respaldo na jurisprudência pátria. Eis o entendimento da Corte Superior sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de particularização dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo acórdão recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

2. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP, da Relatoria da Ministra ISABEL GALLOTTI, estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012 (AgInt no AREsp 1.568.920/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe de 25/03/2020).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de valores correspondentes ao período de fruição do bem pelo comprador não é abusiva e se mostra necessária para evitar o enriquecimento ilícito da parte. Assim, "Decretada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida" (AgInt no REsp 1.216.477/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/06/2018).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1378049/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE "RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE". INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL APÓS OCORRIDA A INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM A MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência desta Corte
afasta qualquer ilação no sentido da caraterização de
bis in idem
na hipótese de condenação do promissário comprador ao pagamento cumulativo da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos a título de fruição do bem.

2. A cláusula penal, consistente na retenção de percentual sobre o valor das prestações pagas, visa, entre outras coisas, ao ressarcimento do promitente vendedor pela utilização do imóvel durante o período em que o contrato foi cumprido (REsp 963.073/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22.03.2011, DJe 16.04.2012).

Por outro lado, caso o promissário comprador continue na posse do bem após a mora, será devida, ao credor, indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, o que não se confunde com a pena convencional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1179783/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016)

Em casos análogos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal vem assim se posicionando:

APELAÇÃO CÍVEL N.0803488-13.2018.8.14.0040 APELANTE:TATIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA ADVOGADO:HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A APELADO:L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ADVOGADO:ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO
– MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – LEGALIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO.

(Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-16)

Portanto, considerando que a retenção aplicada pelo magistrado de 10% de multa compensatória mais 10% de ressarcimento por despesas tributárias, administrativas e publicitárias se encontra dentro do limite de 25% autorizado pela jurisprudência do STJ, está escorreita a sentença guerreada, inclusive porque referidas penalidades estão previstas na cláusula 16 do contrato de compra e venda (ID 2477942, P. 9), sendo de conhecimento do Apelante desde sua assinatura.

Por fim, no que se refere à aplicação de taxa de fruição de 0,25% sobre o valor atualizado do contrato, decido também mantê-la com fulcro na jurisprudência supracitada e no princípio do
pacta sunt servanda
, pois se trata de ressarcimento a ser pago pelo Apelante que permaneceu na posse do bem após a mora. Logo, a Apelada tem direito a essa espécie de indenização por perdas e danos, a título de aluguéis, que se difere das penalidades anteriormente tratadas.

Ante o exposto, a sentença também deve ser mantida neste ponto.

2.3

Das cláusulas abusivas:

Além das insurgências resolvidas acima, o Apelante aduz ainda que não teve condições financeiras de cumprir com o negócio jurídico devido as seguintes cláusulas contratuais abusivas: “juros compensatórios de 6% ao ano; correção das parcelas pelo IGP-M; devolução de pagamento mediante parcelamento compulsório em prejuízo do consumidor e unilateral”.

Em relação à forma de restituição das parcelas pagas pelo Recorrente no início do ajuste, a Súmula 543 do STJ determina que, em caso de resolução contratual por culpa do comprador, as quantias pagas anteriormente por ele deverão ser restituídas imediata e parcialmente:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

(Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Ao se pronunciar sobre o assunto, o juízo
a quo
seguiu o entendimento sumular, declarando a abusividade da cláusula contratual que previa a devolução de forma parcelada (ID 2477979, P. 3/4):

Assim, considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela
(sic)
, aplico a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido deve ser de forma imediata em valor único.

Portanto, inexistem motivos ao Apelante para recorrer da cláusula que trata sobre devolução de pagamento.

Quanto aos juros e correção monetária, vejo que o Recorrente se limita a arguir abusividade das respectivas normas contratuais sem sequer tecer os motivos que justificam sua tese.

Diante da alegação genérica, decido refutá-la primeiramente com base no princípio do
pacta sunt servanda
, pois o percentual de juros e o índice de correção monetária foram convencionados no contrato em questão (cláusula 2° - ID 2477942, P. 3), bem como repactuados nos acordos posteriores de renegociação de dívida (ID 2477943 a ID 2477947). Ademais, acompanho o seguinte fundamento do juízo de piso:

O consentimento foi livre e consciente, sendo que há muito a parte ré não honra com os pagamentos. Se a parte entende que há desequilíbrio contratual o caminho a ser trilhado é a renegociação da dívida ou repactuação do contrato e, não sendo favorável as condições, poderia, inclusive, ingressar com revisão de contrato, e não simplesmente deixar de pagar. A correção pelo IGPM e os juros de mora estão expressamente previstos no instrumento de contrato e não existe nenhuma vedação ao seu emprego, mesmo nas relações subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação de abusividade da taxa de juros e do índice de correção monetária aplicados, razão não assiste ao Apelante para ver declarada a nulidade das respectivas normas contratuais. Então, o capítulo da decisão judicial ora combate deve ser preservado.

2.4

Do direito à retenção de benfeitorias. Reintegração de posse condicionada ao ressarcimento dos valores devidos ao comprador.

O Apelante visa garantir seu direito de retenção sobre as benfeitorias úteis e necessárias que realizou no terreno (ID 2477972, P. 3 e 4), a fim de permanecer na posse do imóvel até a indenização integral das mesmas e a devolução das parcelas inicialmente pagas em decorrência do contrato. Logo, confirmando-se a rescisão contratual e o direito à reintegração de posse, pleiteia que esta seja efetuada ao final da execução.

Vejo que o direito à indenização das benfeitorias foi claramente reconhecido em sentença:

E)
A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença
, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

Como a parte contrária não recorreu da condenação, o direito de ressarcimento da edificação levantada pelo Apelante no lote (ID 2477972, P. 3 e 4) está garantido.

Entretanto, além do direito à indenização das benfeitorias, o Recorrente pediu, desde sua contestação, que permanecesse no imóvel até o pagamento integral de toda quantia a ser-lhe devolvida pela Apelada, inexistindo manifestação expressa do juízo
a quo
sobre este ponto específico.

Considerando que a retenção por benfeitorias é consequência lógica da rescisão contratual
[1]
, buscando ainda o equilíbrio processual entre as partes e a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que o Apelante tem o direito de permanecer no imóvel até a restituição dos valores a que tem direito. Resta evidente nos autos a necessidade do reembolso das parcelas para que o Recorrente possa obter nova moradia diante de sua hipossuficiência financeira declarada (ID 2477971).

Amparo meu posicionamento na jurisprudência pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO COMPRADOR
- STATUS QUO ANTE - REVELIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - NECESSIDADE - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VEDAÇÃO - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO - CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LUCROS CESSANTES - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESEMBOLSO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - CONDIÇÃO - ENCARGOS DA POSSE - RESPONSABILIDADE - POSSUIDOR. –

De acordo com o art. 53, do CDC, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado - No art. 413 do Código Civil há a previsão de que o juiz deve reduzir, equitativamente, a penalidade, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio - Havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes, conforme inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, REsp 1631485 / DF, Tema 971
-
A devolução dos valores pagos pelo inadimplente comprador, diante da rescisão do contrato, deve ser corrigida a partir de cada desembolso, nos termos do entendimento do STJ -
Pode-se condicionar a reintegração de posse da promitente vendedora à devolução dos valores devidos ao promitente comprador, a fim de se assegurar o equilíbrio entre as partes na relação processual - Enquanto o promitente comprador estiver na posse do imóvel, deve-se responsabilizar pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse.

(TJ-MG - AC: 10433120327872001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 15/04/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE 10% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. SUB-ROGAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA. CABÍVEL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

[...]. 4. Esta Corte de Justiça tem estabelecido, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra razoável e suficiente ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão contratual. 5. Inexiste omissão ou contradição na sentença se restou consignado pelo Juízo de origem que a rescisão do contrato acarreta a restituição apenas dos valores pagos à empresa ré, ou seja, dos valores pagos pelo contratante originário e das parcelas adimplidas pelo autor. 6.
Para fins de assegurar o equilíbrio entre partes na relação processual, a expedição de mandado de reintegração de posse pode ficar vinculada à devolução das quantias pagas pelo autor.
7. Entretanto, não pode o julgador condicionar a reintegração de posse do imóvel ao trânsito em julgado da sentença, porquanto, assim o fazendo, estaria conferindo efeito suspensivo a eventuais recursos especial e extraordinário, em flagrante usurpação da competência do STJ e STF. 8. A condenação do réu a restituir, apenas na forma simples, os valores pagos a maior não caracteriza indeferimento do pedido do autor, não havendo se falar em alteração da verba sucumbencial. 9. Com o desfazimento do negócio, não há razão para se determinar o pagamento das parcelas em aberto para, em seguida, ocorrer a restituição do valor pago. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-DF 00098075020158070001 DF 0009807-50.2015.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Rescisão contratual - Compra e venda de imóvel, c.c. reintegração de posse -
Procedente - Recurso dos réus - Anulação do feito injustificável - Possibilidade de julgamento de questão não analisada (CPC, art. 515, § Io)- Devolução dos valores com retenção de 20% para cobrir prejuízos - Multa de 20% que deve ser reduzida a 2%, ante a nova legislação - Imposição de pagamento das despesas condominiais, de IPTU e consumo de luz e água, desde que comprovadas -
Reintegração de posse que está condicionada à restituição dos valores - Provimento parcial. .

(TJ-SP - AC: 4869544300 SP, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 12/02/2009, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2009)

Nesse sentido, decido alterar a sentença recorrida somente para acrescentar que a reintegração de posse concedida pelo juízo
a quo
está condicionada à restituição prévia de todos os valores devidos ao Apelante, apurados em liquidação de sentença.

Ressalto, entretanto, que este direito de permanência no imóvel não afasta a condenação do Apelante ao pagamento de aluguéis (taxa de fruição mensal) até a data da efetiva desocupação do terreno, conforme entendimento recente do STJ no Recurso Especial n° 1843514 - PR (2019/0310499-8):

DECISÃO

[...]

Nesse ponto diverge do entendimento desta Corte,
a qual entende ser legítimo o exercício do direito de retenção de imóvel até que ocorra a real indenização por benfeitorias realizadas nele, o qual, entretanto, não afasta o dever da parte ocupante pagar pelo uso, para não incorrer em enriquecimento sem causa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se de ação que busca o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a devolução dos valores pagos e a condenação por danos materiais e morais e de pedido reconvencional que pretende a dedução do valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel pelo período de tempo em que as autoras nele permaneceram.

3. As questões controvertidas no presente recurso especial podem ser assim resumidas: (i) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que as autoras permaneceram na posse do bem imóvel no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) se o acórdão recorrido padece de vício por deficiência de fundamentação e (iii) se ficou caracterizada hipótese de sucumbência recíproca quanto ao pedido reconvencional.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação.

6. Não viola os artigos 131, segunda parte, 165 e 458, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo claro a controvérsia posta.

7. O acolhimento de pedido alternativo formulado em reconvenção caracteriza hipótese de sucumbência total das autoras/reconvindas quanto ao pedido reconvencional.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1.613.613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO QUE SE TORNAR IRREGULAR COM O USO DA COISA. DEVER DO RETENTOR DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO COMO SE ALUGUEL HOUVESSE.

- O direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé não é absoluto. Pode ele ser limitado pelos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, de forma que a retenção não se estenda por prazo indeterminado e interminável.

- O possuidor de boa-fé tem o direito de detenção sobre a coisa, não sendo obrigado a devolvê-la até que seu crédito seja satisfeito, mas não pode se utilizar dela ou perceber seus frutos. Reter uma coisa, não equivale a servir-se dela. O uso da coisa retida constitui abuso, gerando o dever de indenizar os prejuízos como se aluguel houvesse.

- Afigura-se justo que o proprietário deva pagar pelas acessões introduzidas, de boa-fé, no terreno e que, por outro lado, os possuidores sejam obrigados a pagar um valor, a ser arbitrado, a título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os créditos recíprocos haverão de ser compensados de forma que o direito de retenção será exercido no limite do proveito que os retentores tenham da propriedade alheia.

Recurso Especial provido.

(REsp 613.387/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 10/12/2008)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SINAL. VALOR DADO A TÍTULO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS E INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. Nos termos do Enunciado n° 165, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, a previsão de redução equitativa, contida no artigo 413, do Código Civil, também se aplica ao sinal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais.

2. O direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente vendedor do uso do imóvel, à luz do disposto nos artigos 402, que trata das perdas e danos, 419, que trata da indenização suplementar às arras confirmatórias, além dos artigos 884 e 885, que versam sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, todos do Código Civil.

3. Nesse contexto, o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1167766/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 01/02/2018)

3. Nesse contexto, cabe restabelecer a sentença no ponto em que condenou os requeridos ao pagamento de aluguéis mensais pela utilização do imóvel, desde a imissão na posse até a efetiva desocupação, cujos valores deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença.

4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para condenar os requeridos ao pagamento de aluguéis mensais pela utilização do imóvel, desde a imissão na posse até a efetiva desocupação.

Restabeleço a sentença no tocante à fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais.

Intimem-se. Publique-se.

(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 03/08/2020)

Portanto, modifico a sentença neste capítulo para garantir o direito do Apelante em permanecer na posse do imóvel enquanto não for ressarcido pela Apelada, devendo, entretanto, responsabilizar-se pelos encargos inerentes ao exercício dessa posse.

3.

PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO somente para condicionar a reintegração de posse do imóvel à prévia restituição pela Apelada dos valores devidos ao Apelante, cuja quantia será apurada em fase de liquidação de sentença.

Mantenho o
decisum
apelado em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, 06 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL ­
CONTRATO DE COMPRA E VENDA ­ RESCISÃO ­ RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
APELAÇÃO CÍVEL 1 ­ ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA ­ INOCORRÊNCIA ­ DIA FIXADO EM CONTRATO ­ INSURGÊNCIA CONTRA A INDENIZAÇÃO ­ INDENIZAÇÃO ADEQUADA E PERTINENTE ­ NATUREZA DISTINTA DA CLÁUSULA PENAL ­ ALUGUERES ­ QUANTUM BEM FIXADO ­ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA TANTO ­ DESNECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO PARA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ­ TERMO INICIAL ­ IMISSÃO NA POSSE ­ TERMO INCORRETO ­ CONSTITUIÇÃO EM MORA ­ REFORMA DA SENTENÇA NESTE TÓPICO ­ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL 2 ­
INSURGÊNCIA CONTRA A RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ­ ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO ­ PEDIDO INFUNDADO ­ RETENÇÃO POR BENFEITORIAS É PEDIDO IMPLÍCITO
­ NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE ­ EQUIDADE CONTRATUAL ­ RECURSO DESPROVIDO. apelação cível nº 833.195-1, nos quais figuram como autores BAM INCORPORAÇÕES LTDA, LGSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MILILOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e réu PAULO VENÂNCIO DA SILVA.. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 833195-1 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 14.02.2012)

(TJ-PR - APL: 8331951 PR 833195-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 14/02/2012, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 835 02/04/2012)

Belém, 06/04/2021